Tribunal: STF
Processo: RMS 37078
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. OITIVA DE TESTEMUNHA. SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGADA INVIABILIDADE DA PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE NA DECISÃO AGRAVADA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O exame dos autos revela que o procedimento adotado pelos membros da comissão disciplinar cumpriu a finalidade prevista no art. 216 do Código de Processo Penal. Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido, que o termo de depoimento foi assinado pelos três membros da Comissão Processante, servidores públicos que estavam presentes ao ato e, com suas assinaturas – dotadas de fé pública –, atestaram que o termo foi lido para a testemunha analfabeta, "que disse não ter retificações a fazer, por estar de inteiro acordo com o seu teor". Para desacreditar a presunção de credibilidade de tal manifestação não basta a simples alegação de nulidade, desacompanhada de prova robusta nesse sentido.



    2. Trata-se, portanto, de impugnação baseada não em ilegalidade ou abuso de poder, mas em mero descontentamento quanto às conclusões a que chegou a Corte Superior, dando ao writ a função de reapreciar o conjunto fático-probatório do procedimento disciplinar, contorno, inequivocamente, não admitido por esta CORTE.



    3. Não há que se falar em nulidade do procedimento administrativo, em razão do suposto cerceamento de defesa, uma vez que o entendimento manifestado na decisão recorrida reproduz, de maneira fiel, a orientação jurisprudencial deste TRIBUNAL, consubstanciada na Súmula Vinculante 5, no sentido de que “a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição” – o que reforça a fragilidade do presente recurso. Precedentes. 



    4. Não procede a alegação de ilegalidade do ato de cassação de aposentadoria por tempo de contribuição. É firme a orientação jurisprudencial, tanto do STJ quanto a desta SUPREMA CORTE, “no sentido de que, uma vez aposentado o servidor que haveria de ser punido com a penalidade de demissão, deve ser-lhe aplicada a penalidade de cassação da aposentadoria”. Precedentes.



    5. Recurso de agravo a que se nega provimento.